Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702631-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADVOGADOS CADASTRADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016 (LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS) EMBARGADO: TERRACAP, JOSELINA TEIXEIRA MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por TERRACAP e LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS (ID’s 30100968 e 30100970) em face de sentença (ID 30270099) proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que negou homologação ao acordo e julgou extinto o feito, na forma do art. 485, IV, do CPC (ID 30100963): Cuida-se de pedido de homologação de transação extrajudicial para cumprimento de sentença, promovido por Joselina Teixeira Magalhães e Terracap, visando o estabelecimento de disposições relativas ao pagamento da obrigação cominada nos autos n. 0040699-77.2004.8.07.0016. Ocorre que a sentença proferida nos autos referidos encontra-se ainda sem trânsito em julgado, posto que submetida a inúmeros recursos que inviabilizam a tramitação em tempo razoável, inclusive apelações recebidas em efeito suspensivo. A suspensão dos efeitos da sentença sob execução tornam a obrigação nela contida inexigível. Contudo, "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível" (CPC, 783). A expressão de obrigação exigível no título executivo, que pode ser judicial ou extrajudicial, é pressuposto necessário e inafastável para a promoção de qualquer tipo de procedimento executivo e, por conseguinte, de qualquer possibilidade de homologação de acordo referente a execução de instauração inviável. Nos autos originários, a obrigação relativa à indenização pela desapropriação recebeu o tratamento de direito coletivo, na modalidade de direito individual homogêneo. Por conseguinte, a execução da obrigação sub judice nos autos originários se dará também coletivamente, como execução concursal, mediante a necessária formação de quadro geral de credores, após: 1) a formação completa da obrigação mediante a exigibilidade do título executivo judicial, atualmente suspenso por força de recurso; 2) a definição do direito e respectivos limites de cada uma das centenas de interessados. Até a ultimação das providências acima, qualquer desfalque na obrigação não apenas representará atentado, como criará imenso potencial de impactar sobre o direito das demais centenas de interessados, acirrando uma disputa praticamente infindável de um feito que se arrastou em demasia em razão do tumulto e intensa litigiosidade que marcou a atuação das partes. Recomendável, portanto, a todos os interessados, que passem a adotar conduta mais cooperativa, o que bem mais seria proveitoso para todos do que a que até agora vem vigorando, inspirada na ideia do “cada um por si”. Em face do exposto, nego homologação ao acordo para cumprimento da sentença cujos efeitos estão suspensos, e declaro extinto o presente feito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Custas, pela parte autora. Sem condenação em honorários, posto tratar-se aqui de mero incidente no processo sincrético, sem configuração de sucumbência. Intimadas as partes para se manifestarem acerca do interesse processual no prosseguimento da presente demanda, tendo em vista que no processo principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, já fora apresentado requerimento de homologação do acordo entabulado entre as partes, o que representa, a priori, bis in idem, ou seja, dois processos simultâneos sobre um mesmo tema (ID 33299537). Os Apelantes, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS, em resposta alega que verificada eventual litispendência o pedido mais recente deve ser extinto. Contudo se opõe ao processamento de eventuais acordos no processo principal em violação ao art. 719 e ss. Do CPC (ID 33628932). A Apelante TERRACAP, sem seguida, se manifestou da seguinte forma (ID 33852753): Ante o exposto, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP manifesta o seu interesse processual no prosseguimento do processamento de seu recurso de apelação (Id. 29450953). Por conseguinte, para que não se recrudesça ainda mais a litigiosidade entre as partes, em detrimento da efetiva entrega da prestação jurisdicional de quem verdadeiramente quer resolver o conflito, requer a suspensão do processo, e por consequência do exame do recurso de apelação (Id. 30100970), até que esse Egrégio Tribunal delibere nos autos principais da APC PJe n.o 0040699- 77.2004.8.07.0016 pelo deferimento ou indeferimento do pedido de homologação do Termo de Acordo celebrado pelas partes destes autos. Desta forma, em razão de eventual prejudicialidade externa, vez que no processo principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, já fora apresentado requerimento de homologação do acordo entabulado entre as partes, tal qual o pedido objeto dos presentes autos, determino a suspensão do presente feito até o julgamento a ser realizado na ação principal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2022 11:26:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador